Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-94.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800858-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0800858-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RECURSO ADMINISTRATIVO. DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RELOTAÇÃO. VÁLIDA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE COMARCA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato de destituição de função gratificada, por ser resultante do exercício legítimo do poder discricionário da autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, não reclama, para sua validade, prévia exposição de motivos.

2.

Dos autos não se verifica qualquer ilegalidade por parte da Administração, pois não houve alteração de comarca na movimentação do recorrente. Relotação que atende aos interesses da Administração

3. Os servidores públicos não têm direito à inamovibilidade, prerrogativa garantida aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência da
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0800858-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS, devidamente qualificado nos autos, contra a Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de anulação da decisão que manteve a determinação de dispensa da função gratificada de Chefe do Serviço de Almoxarifado de Materiais do TJPA e relotação na Ouvidoria Agrária do TJPA. A mesma decisão também indeferiu pedido de apuração das condutas do Chefe do Serviço de Almoxarifado de Materiais e do Secretário de Administração.

O pedido formulado na inicial requeria a anulação de todos os atos viciados por falsos motivos e violação dos princípios de direito administrativo que resultaram na determinação da dispensa da Função Gratificada de Chefe de Serviço junto ao Serviço de Almoxarifado de Materiais que o recorrente ocupava, com a sua relotação na função.

Requereu também, a apuração das condutas dos agentes envolvidos nesse processo que entendeu tratar-se de perseguição.

Encaminhados os autos à Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação do 2º grau, a Desembargadora Presidente da Comissão, Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, entendendo que a solicitação do servidor noticiante se restringe à apuração de notícia, ato que demanda produção de provas e garantia de contraditório e ampla defesa, bem como, considerando que é dever geral das Comissões solicitar providências as órgãos responsáveis pela apuração de notícias/representações (alínea “a” do inciso VII do art. 16 da Resolução 351 do CNJ), remeteu o expediente à Corregedoria Geral de Justiça.

No Órgão Censor, o expediente foi recebido como Reclamação Disciplinar n. 0004354-75.2023.2.00.0814 e em decisão de ID 3627597, restou determinado a remessa dos presentes autos à D. Presidência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base na competência prevista no art. 36 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

A decisão da Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará foi pelo indeferimento do pedido de anulação da decisão que manteve a determinação de dispensa da função gratificada de Chefe do Serviço de Almoxarifado de Materiais do TJPA e relotação na Ouvidoria Agrária do TJPA do recorrente e, também pelo indeferimento do pedido de apuração das condutas do Chefe do Serviço de Almoxarifado de Materiais e do Secretário de Administração.

Inconformado, o recorrente apresentou pedido de Reconsideração e sucessivamente Recurso Administrativo ao Colendo Conselho da Magistratura, alegando em síntese que, não foi provado que a Ouvidoria Agrária precisasse de servidor, não tendo sido juntado nenhum documento deste setor pedindo a SGP mais servidor.

Afirma que se faz necessário verificar a legalidade da conduta da Diretora de Patrimônio e do Secretário de Administração, justificando que os atos de movimentação de servidores devem ser motivados.

Ao fim solicitou reanálise da decisão da Presidência e remessa ao Conselho da Magistratura para conhecimento, caso mantida a decisão.

Considerando inexistirem argumentos novos aptos a modificarem a decisão, a Douta Presidência indeferiu o pedido de reconsideração e encaminhou o feito para distribuição no Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do mesmo.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS, devidamente qualificado nos autos, contra a Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de anulação da decisão que manteve a determinação de dispensa da função gratificada de Chefe do Serviço de Almoxarifado de Materiais do TJPA e relotação na Ouvidoria Agrária do TJPA. A mesma decisão também indeferiu pedido de apuração das condutas do Chefe do Serviço de Almoxarifado de Materiais e do Secretário de Administração.

Em que pese à irresignação do recorrente, não lhe assiste razão.

A lei n. 6.969/2007, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará e dá outras providências, assim definiu função gratificada no seu art. 4º, inciso VI:

VI -
função gratificada
: conjunto de atividades e responsabilidades de chefia intermediária, definidas com base na estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado do Pará,
de livre designação e destituição
, conferidas a servidor estável ou ocupante de cargo de provimento efetivo deste Poder; - grifo nosso

Como se observa, a função gratificada é o conjunto de atribuições especificas de chefia intermediária, desempenhada por servidor público estável/efetivo mediante designação da autoridade competente. A gratificação prevista aos ocupantes de função gratificada é paga apenas durante o exercício da função.

O Regime Jurídico Único do Servidor Público do Estado do Pará (Lei n. 5810/94) também estabelece

em seu art. 61, que "
a vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou
por destituição
".

O ato de destituição de função gratificada, por ser resultante do exercício legítimo do poder discricionário da autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, não reclama, para sua validade, prévia exposição de motivos.

A propósito, o STJ assim já decidiu
:

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. MOTIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O ato de exoneração de cargo ou função de confiança, por ser resultante do exercício legítimo do poder discricionário da autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, não reclama, para sua validade, prévia exposição de motivos.
Precedentes.

2. No caso, a argumentação articulada pelo agravante - no esforço de demonstrar que a função desempenhada não era de confiança, mas simples desdobramento daquelas decorrentes do cargo efetivo que ocupa - não pode ser validada simplesmente a partir do exame do acervo probatório já presente nestes autos, razão pela qual a desconstituição das premissas fáticas e jurídicas sobre as quais se assentou o acórdão recorrido demandaria indispensável dilação probatória, sabidamente incompatível com a via angusta do mandado de segurança.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 44.682/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.) - grifo nosso

Por isso, não vejo como negar, à luz da legislação de regência, a natureza de função gratificada, de livre designação e destituição, não reclamando, assim
,
motivação como condição de validade.

Acrescente-se ainda, que quanto ao inconformismo do recorrente sobre sua relotação, a Resolução n.º 13/2017, que regulamenta a aplicação do disposto na Resolução n.º 219/2016, alterada pela Resolução n.º 243/2016, ambas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, conceitua relotação na alínea "a" do inciso XII, do art. 2º da seguinte forma:

Art. 2º Para fins desta Resolução, serão considerados os seguintes conceitos:

XII - movimentação: todas as formas de movimentação de servidores dentro da instituição ou entre instituições diferentes;

a) relotação: movimentação de servidor entre unidades da mesma comarca
;

b) remoção: movimentação de servidor efetivo e estável, integrante do quadro de pessoal da Justiça Estadual, a pedido ou de ofício, no mesmo cargo, para outra comarca, conforme o disposto na Resolução n.° 006/2014-GP; - grifo nosso

Dos autos não se verifica qualquer ilegalidade por parte da Administração, pois não houve alteração de comarca na movimentação do recorrente.

A lição do ilustre doutrinador JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua clássica obra “Curso de Direito Constitucional Positivo” (São Paulo: Malheiros, 2013 – 36ªed, p. 591) ensina que:

A Constituição assegura aos tribunais, como formas de garantias institucionais, como dissemos: a garantia de autonomia orgânico-administrativa, que compreende a sua independência na estruturação e funcionamento de seus órgãos;

Nesse passo a Administração Superior deste Egrégio Tribunal, assim decidiu:

Em outras palavras, a inamovibilidade pretendida é garantia prevista no art. 94, II, da CF/88, que assegura apenas aos magistrados a impossibilidade de remoção para outra unidade judiciária sem o seu consentimento. Tal previsão constitucional, portanto, não se estende aos servidores públicos, que podem ser movimentados, em virtude do interesse do serviço, independente da aquiescência.

Ressalte-se, por fim, que a relotação, conceituada como espécie de movimentação de servidor entre unidades da mesma comarca, é analisada, repito, a partir do juízo de conveniência e oportunidade administrativa deste Tribunal de Justiça, o qual goza de ampla autonomia na organização do acervo de pessoal, reconhecida, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Neste sentido, é entendimento sedimentado no CNJ sobre a matéria:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.
REMOÇÃO E RELOTAÇÃO DE SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE.
INCURSÃO EM MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE CONDICIONAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO À SATISFAÇÃO DE INTERESSES PARTICULARES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 17/2018. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Recurso administrativo interposto contra decisão terminativa que não conheceu do Pedido de Providências, que objetivava manter 39 (trinta e nove) servidores efetivos de comarcas de entrância inicial do Tribunal requerido na cidade de Macapá/AP (entrância final), para a qual foram removidos [e lotados na Secretaria Única da Entrância Inicial (SUEI)], por meio das Resoluções n. 1286 e 1293/2019-TJAP.

II – Os servidores públicos não têm direito à inamovibilidade, prerrogativa garantida aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

III – A denominada “remoção definitiva”, realizada pelo TJAP em 2019, possuía caráter de permanência, mas não de eternidade, e não conferia inamovibilidade, em qualquer perspectiva, aos servidores.

IV – Os atos de remoção se inserem no âmbito do poder discricionário e de autogestão da Administração Pública, sofrendo limitações pelos princípios da legalidade e da motivação; no caso em análise, foram devidamente fundamentados e, a toda evidência, encontravam-se no bojo de atuação do TJAP para atendimento ao disposto na Resolução CNJ n. 219.

V – A extinção das Secretarias Únicas, dentre elas a SUEI, e os atos de relotação de servidores integraram o processo de reorganização do Judiciário Amapaense no contexto de transformação das unidades judiciais físicas em unidades judiciais digitais.

VI – Salvo flagrante ilegalidade, não compete ao Conselho Nacional de Justiça intervir em matérias inerentes à autonomia dos tribunais, tais como a de gestão de pessoal, restringindo-se sua atuação, neste particular, à verificação da legalidade e regularidade jurídica dos atos da administração judiciária.

VII – A pretensão do Recorrente de condicionar o interesse público à satisfação de interesses particulares, consubstanciados na permanência na Capital, torna patente a impossibilidade de intervenção deste Órgão Constitucional de Controle Administrativo do Poder Judiciário.

VIII – As razões recursais carecem de argumentos capazes de abalar os fundamentos da decisão combatida.

IX – Recurso conhecido e não provido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003956-82.2022.2.00.0000

- Rel. GIOVANNI OLSSON - 115ª Sessão Virtual - julgado em 18/11/2022 ). -

grifo nosso

Desta forma e considerando todo o exposto, conheço do recurso e nego provimento para manter a decisão de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 12/09/2024